Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM DEMOLITÓRIA E INDENIZATÓRIA. ALEGADA INVASÃO DE ÁREA RURAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VENDA AD CORPUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO FÍSICA E DE POSSE INJUSTA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória cumulada com demolitória e indenizatória, julgou improcedentes os pedidos de imissão na posse, demolição de construções e indenização por suposta invasão de aproximadamente 4,127 hectares de imóvel rural adquirido por escritura pública registrada. A sentença afastou a alegada invasão e reconheceu tratar-se de hipótese de venda ad corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se o indeferimento de prova pericial topográfica configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se foram comprovados os requisitos da ação reivindicatória, especialmente a sobreposição física entre os imóveis e a posse injusta dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado dirige o processo e pode indeferir prova desnecessária à formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a matéria puder ser decidida com base no acervo documental (art. 355, I, do CPC).
4. A existência de matrícula imobiliária, memorial descritivo e levantamento topográfico produzido em demanda possessória anterior torna prescindível a realização de nova perícia, afastando a alegação de cerceamento de defesa.
5. A ação reivindicatória exige prova cumulativa do domínio, da individualização do bem e da posse injusta do réu, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
6. A divergência entre a metragem constante do título e a área apurada posteriormente não comprova, por si só, invasão ou sobreposição física atribuível aos confrontantes.
7. Na venda ad corpus, a referência à área é meramente enunciativa, prevalecendo os limites físicos do imóvel, não havendo direito a complemento de área nem imputação automática de responsabilidade a confrontantes (art. 500, §3o, do CC).
8. A ausência de título dominial dos réus não implica, automaticamente, posse injusta, a qual, para fins reivindicatórios, deve ser caracterizada como violenta, clandestina ou precária, circunstâncias não demonstradas nos autos.
9. Não comprovadas a sobreposição física das áreas e a posse injusta, inviabiliza-se a procedência da reivindicatória, bem como dos pedidos acessórios de demolição e indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia.
2. A ação reivindicatória exige prova da sobreposição física entre o imóvel do autor e a área ocupada pelo réu, não bastando divergência de metragem constante do título.
3. Na venda ad corpus, a referência às dimensões do imóvel é meramente enunciativa, não gerando direito a complemento de área nem presunção de invasão por confrontantes.
4. A posse injusta, para fins reivindicatórios, deve ser demonstrada como violenta, clandestina ou precária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 373, I; 487, I; 85, §11. CC, arts. 500, §3o; 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1278117, 0004188-42.2015.8.07.0001, Rel. Des. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, j. 02.09.2020, DJe 09.09.2020.